Tribunal: TJDFT
Processo: 0744748-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DOMINIAL. DECRETO LEI 611/69. PREVISÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
2. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias depois de executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
3. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
4. Dessa forma, após o transcurso do prazo de 5 dias e não havendo o devedor purgado a mora, mostra-se contra legem o condicionamento de remoção do bem ou de sua alienação à autorização do juízo
5. Recurso provido.